Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703169-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VALDEMIR ORLANDO MININI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1177 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. A Constituição Federal prevê, expressamente, no artigo 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, posto que a Lei Federal 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 2. Com o veto presidencial ao caput do art. 36 da Lei 10.486/2002, foi mantido o desconto da alíquota de 7,5% para a pensão militar por força das Leis 3.765/1960 e Lei 10.667/2003, somente até 31/12/2019, em razão do advento da Lei 13.954/2019, quando, então, a alíquota aplicável aos militares do Distrito Federal passou a ser equiparada à aplicável aos militares das Forças Armadas. 3. A tese firmada pelo STF, no Tema 1177, não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969 apenas aos Estados. 4. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal (Leis 3.765/1960, 10.486/2002 e 10.667/2003), o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei 13.954/2019 e no Decreto-Lei 667/1969, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 21, 22, 24, 32, § 4o, e 42, § 1o, todos da Constituição Federal. Aduz que a alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os seus proventos se aplica tão-somente aos militares das Forças Armadas. Assevera ser devida a aplicação da alíquota prevista na Lei 10.486/2002. Ainda, aponta que o acórdão julgou válido ato do Governo local, que aplicou alíquota superior à prevista na legislação específica dos militares do Distrito Federal, em face da Constituição Federal. Na petição de ID 45452859 requer a suspensão da marcha processual até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC, no tema 1.177/RG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. No tocante ao pedido de suspensão do feito, fica a questão submetida à apreciação do STF em razão da admissão do apelo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009